Tribunal: TJDFT
Processo: 0717905-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717905-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUGUSTA ELIAS ABDON LOBO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ajuizado por AUGUSTA ELIAS ABDON LOBO, ora agravada, processo no 0706694-83.2021.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 121968990 dos autos de origem): “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar. O cumprimento de sentença foi iniciado somente quanto à obrigação de fazer, a qual foi devidamente cumprida, conforme afirma o exequente na petição ID 121841261. O DF apresentou impugnação. Apresenta preliminar de necessidade de indeferimento da inicial a fim de evitar duplicidade de execuções; alega que o exequente não apresentou demonstrativo atualizado do crédito; ilegitimidade ativa por ausência de prova de filiação ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva. Alega ainda a prescrição. Apresenta impugnação à gratuidade de justiça. Afirma ainda que os honorários da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na ação coletiva. No mérito, alega a existência de excesso de execução, pois a parte exequente deveria ter utilizado a SELIC para atualização do débito, em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021. A parte exequente juntou resposta (ID 121841261). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença de forma individualizada em virtude de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da ação coletiva de no 0011249- 34.2014.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF na qual preiteou-se o direito de seus substituídos, aposentados, que percebem a incorporação de quintos/décimos, receberem a sigla em paridade aos servidores ativos, nos seguintes termos: SENTENÇA Julgo procedente o pedido para condenar o requerido a pagar as diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos aos autores, o que será apurado em liquidação de sentença. ACÓRDÃO Forte nessas razões, admito a remessa de ofício, conheço do recurso de apelação e nego-lhes provimento, mantendo intacta a r. sentença. Na tentativa de reverter tais decisões, o DF apresentou recursos aos Tribunais Superiores, porém, sem obtenção de êxito, conforme decisões que acompanham tal petição de cumprimento de sentença. Desta feita, restou o Distrito Federal condenado ao pagamento das diferenças entre o valor pago e o valor devido, calculados no cumprimento individual. A sentença transitou em julgado em 16/04/2020. Passo a analisar a impugnação do DF. REJEITO todas as preliminares do DF. Não há prescrição visto que o trânsito em julgado da ação coletiva, conforme relatado, ocorreu em 16/04/2020, portanto, antes do prazo prescricional de 5 anos. Não prospera a alegação da ausência da apresentação de demonstrativo discriminado, visto que a parte exequente o apresentou, conforme ID 115281949. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Logo não há que se falar em ilegitimidade ativa. Veja-se também que a exequente comprova pelas fichas financeiras juntadas aos autos que é integrante da categoria beneficiada. Ademais, repita-se, conforme já dito na decisão inicial que não foi ajuizado cumprimento coletivo, logo, não há que se falar em execução em duplicidade e não há necessidade pedido individual de desistência do cumprimento coletivo, visto que este, sequer, foi promovido. Quanto aos honorários da fase de conhecimento, observo que não pleiteados neste processo, logo, também deve ser rechaçada a impugnação do DF neste ponto. Por fim, a parte exequente comprovou o recolhimento de custas iniciais, logo, não há gratuidade de justiça a ser impugnada. No mérito, sem razão o DF, porque no presente cumprimento de sentença, de acordo com o título judicial exequendo, o índice de correção monetária a ser aplicado é o IPCA-E e os juros moratórios deve ser o índice de remuneração da caderneta de poupança. Como é cediço, a coisa julgada deve prevalecer. Assim, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Além disso, a emenda constitucional só entrou em vigor em 09/12/2021, portanto, em momento posterior ao trânsito em julgado da ação coletiva, e não deve ser aplicada retroativamente. Dessa forma, no mérito, a impugnação também deve ser rechaçada. Por todo o exposto, REJEITO INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. Em razão disso, homologo a planilha de cálculos apresentadas pelo exequente em ID 115281949. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório no valor de R$ 48.628,68 em favor de AUGUSTA ELIAS ABDON LOBO, observado o destaque dos honorários contratuais em favor de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, no percentual de 10%, conforme contrato e autorização de dedução já juntados aos autos em ID 102525772. Expeça ainda requisição de pequeno valor de R$ 4.862,87 em favor de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor do SINPRO/DF do valor de R$ 61,11, referente às custas adiantadas, que deve ser ressarcidas pela parte sucumbente. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos o comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. Quitadas as RPVs, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para a exequente e 30 dias para o DF, já contada a dobra legal. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, nos termos desta. Remetam-se os autos para aguardar pagamento de RPV. Após, com a quitação das RPVs, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório.” Oposto embargos de declarações, este foi rejeitado (ID 125180011 dos autos de origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DF contra a decisão de id 121968990, por meio da qual alega a existência de omissão e contradição. Requer a correção monetária e os juros moratórios se deem integralmente nos termos da aplicação imediata do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como a observância do teto de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, afastando-se a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, por ser formalmente inconstitucional. Intimada, a parte exequente juntou contrarrazões. DECIDO. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Não há omissão ou contradição na decisão de mérito, que determinou que, n presente cumprimento de sentença, de acordo com o título judicial exequendo, o índice de correção monetária a ser aplicado é o IPCA-E e os juros moratórios deve ser o índice de remuneração da caderneta de poupança. Frise-se que, em ID 119982721, consta manifestação da Contabilidade do DF atestando a regularidade dos cálculos do exequente. Na verdade, o que se observa é que o executado pretende rediscutir aquilo que eles próprios elencaram em seus próprios cálculos. Diga-se que os cálculos iniciais foram homologados, à míngua de impugnação do DF. Além disso, o entendimento deste Juízo encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. Por fim, quanto à inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, com razão o ente público, em atenção à farta jurisprudência deste Tribunal. Por tais razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração do DF, tão somente para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Prossiga-se. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório no valor de R$ 48.628,68 em favor de AUGUSTA ELIAS ABDON LOBO, observado o destaque dos honorários contratuais em favor de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, no percentual de 10%, conforme contrato e autorização de dedução já juntados aos autos em ID 102525772. Expeça ainda requisição de pequeno valor de R$ 4.862,87 em favor de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor do SINPRO/DF do valor de R$ 61,11, referente às custas adiantadas, que deve ser ressarcidas pela parte sucumbente. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos o comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. Quitadas as RPVs, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para a exequente e 30 dias para o DF, já contada a dobra legal. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, nos termos desta. Remetam-se os autos para aguardar pagamento de RPV. Após, com a quitação das RPVs, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório.” Inconformado, o demandado recorre. Agita a tese de que em relação a correção monetária e a taxa de juros deva incidir a taxa Selic, prevista na EC 113/2021. Aduz que “A taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem...” Defende a tese de que “Para evitar o equívoco, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros.” Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, por se cuidar de hipótese de isenção legal. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, não se verifica demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou os atos subsequentes do cumprimento de sentença, no caso, a remessa dos autos a contadoria judicial, assim com consequente expedição de requisitórios, à preclusão da r. decisão agravada. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator